Tribunal: TJDFT
Processo: 0743524-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743524-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA AZALEAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras no processo n. 0710270-33.2024.8.07.0001, que indeferiu os pedidos de levantamento da penhora, nos seguintes termos (ID 249466387): A exceção de pré-executividade é meio de defesa incidental que viabiliza a análise de vícios de ordem pública, cognoscíveis de ofício. No caso dos autos, sustenta a parte devedora o excesso na cobrança perpetrada pela parte exequente, nos termos da manifestação contida no ID 235575493. Ocorre que a matéria ventilada já se encontra há muito preclusa, conforme sentença e acórdão proferidos nos autos. Além disso, já transcorrido o prazo para eventual impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que cabia à parte suscitar eventual excesso na execução por erro nos cálculos apresentados pelo credor. Logo, a matéria suscitada não pode ser deduzida por meio de exceção de pré-executividade, ou mesmo por simples petição incidental nos autos, uma vez que a via impugnativa da exceção de pré-executividade é inadequada para a discussão acerca da ilegalidade dos juros aplicados ao débito, razão pela qual não recebo a exceção de ID 235575493. Defiro a adjudicação do bem em favor da exequente, pelo valor da avaliação. Promova-se a lavratura do auto de adjudicação, nos moldes do art. 877 do CPC, e a respectiva carta. Após, informe o credor o saldo atualizado da presente execução, se houver, requerendo o que entender por direito. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 77045584), a parte exequente pleiteia o "recebimento do Agravo de Instrumento e o deferimento do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, tendo em vista que a decisão agravada é suscetível de causar dano grave e irreparável, conforme demonstrado nestas razões, e nos precisos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil” (p. 11). Sobre o efeito suspensivo, afirma que “o perigo de dano é evidente, já havendo penhora do saldo remanescente executado e estando integralmente garantido o juízo, é necessária a suspensão do levantamento do valor pela Agravante, sob pena de perda do objeto deste recurso” (p. 10). Sobre a plausibilidade do direito, explica que o excesso de cálculo pode ser corrigido a qualquer tempo, exatamente por constituir matéria de ordem pública. Afirma que os juros estão exorbitantes, com valor mensal superior a 10%. Requer o reconhecimento da abusividade dos juros. Preparo recolhido (ID 77535480). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Com relação à probabilidade do direito, este Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível apenas para as questões de ordem pública e que não demandem instrução probatória: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO FUNDADA NA APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. CONFISSÃO DE DÍVIDA COM RENÚNCIA A DISCUSSÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal promovida pelo Distrito Federal para cobrança de ICMS no valor de R$ 1.297.487,18, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a penhora de ativos financeiros da empresa via sistema Sisbajud, nos termos do art. 11 da Lei no 6.830/80. A agravante sustenta a nulidade da atualização do débito com base no INPC e juros de 1% ao mês, conforme previsto na LC/DF no 435/2001, defendendo a aplicação exclusiva da taxa SELIC, com base em decisão judicial obtida em ação declaratória autônoma. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de excesso de execução decorrente da aplicação de índice de atualização monetária e juros supostamente indevidos pode ser conhecida por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) estabelecer se decisão judicial anterior, em ação declaratória, que reconheceu a ilegalidade da aplicação da LC/DF no 435/2001 entre 03/2007 e 04/2018, poderia suspender ou modificar os efeitos da execução fiscal em curso. III. Razões de decidir A exceção de pré-executividade é cabível apenas para questões de ordem pública que não demandem dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada do TJDFT. A alegação de excesso de execução com base em cálculo incorreto de juros e correção monetária exige exame técnico-contábil e, portanto, não pode ser apreciada por essa via. A existência de decisão anterior em ação declaratória reconhecendo a aplicação indevida da LC/DF no 435/2001 não tem o condão de afastar a exigibilidade dos créditos objeto da execução, uma vez que o parcelamento posterior implica confissão irretratável do débito e renúncia ao direito de ação, nos termos da Lei Distrital no 5.463/2015 (REFIS-DF). A sistemática de atualização dos créditos tributários no Distrito Federal foi pacificada em sede de repercussão geral pelo TJDFT (processo 20160020315553-AIL), prevendo a aplicação do INPC e juros de 1% ao mês no período de 01/01/2002 a 01/06/2018, de acordo com a LC/DF no 435/2001, sendo inaplicável a tese da agravante no âmbito da presente execução. IV. Dispositivo Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, arts. 7o, II, e 11; LC/DF no 435/2001; LC/DF no 943/2018; Lei Distrital no 5.463/2015; CTN, art. 151, V. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1363657, 8a Turma Cível, j. 03.08.2022; TJDFT, processo no 20160020315553-AIL, repercussão geral; TJDFT, Acórdão no 1833914, 0737496-50.2023.8.07.0000, 4a Turma Cível, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1810871, 0743283-60.2023.8.07.0000, 4a Turma Cível, j. 01.02.2024. (Acórdão 2042978, 0724776-80.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ANÁLISE CABÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRENTE. GRATUIDADE. INCABÍVEL. INTIMAÇÃO ANTIGO EXEQUENTE. INDEVIDA. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto em face de decisão que reconheceu excesso de execução e acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade (i) de prosseguir analisar exceção de pré-executividade de alega excesso de execução, (ii) de reconhecer a ocorrência de excesso de execução, (iii) de conceder benefício de gratuidade de justiça, (iv) de incluir o antigo exequente no feito, e (iv) de manter os honorários fixados. III. RAZÕES DE DECIDIR A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou oposição de embargos à execução. Limita-se, assim, a assuntos relativos à matéria de direito, cabendo a análise de matéria de fato somente nos casos em que há prova pré-constituída e não há necessidade de dilação probatória. 3.1. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, não sendo necessária a dilação probatória, é cabível o reconhecimento de excesso de execução em exceção de pré-executividade. 4. Ao ser citada para se defender, a parte executada, ora agravada teve ciência da cobrança dos juros remuneratórios previstos no contrato, sendo absolutamente incabível requerer, após transcorrido mais de 4 (quatro) anos da sua citação, que a forma de calcular o crédito exequendo seja alterada. 4.1. “No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva. Precedentes do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.072.238/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). 5. Incabível a concessão de pedido condicional de concessão da gratuidade de justiça, principalmente com o único motivo de evitar ter que pagar honorários advocatícios. 6. A exequente, ora agravante, adquiriu o crédito primitivo e requereu a sucessão no feito, arcando com os atos processuais anteriores e com as decisões posteriores, sendo absolutamente incabível reincluir o antigo exequente no feito. 7. Uma vez reformada a decisão e afastada a alegação de excesso de execução, a exceção de pré-executividade passa a ser rejeitada, inexistindo motivos para manter os honorários fixados. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, 99, 322, 798 e 803. Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 do STJ, Tema 108 do STJ,AgInt nos EDcl no REsp no 2.161.103/SP de relatoria da Ministra Nancy Andrighi na Terceira Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.731.573/GO de relatoria do Ministro Teodoro Silva Santos na Segunda Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.072.238/RJ de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira na Quarta Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.288.299/SP de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze na Terceira Turma. (Acórdão 2022139, 0719119-60.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Considerando a ausência do requisito da plausibilidade do direito, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a agravada para contrarrazoar o recurso. Com a preclusão da decisão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator